Tribunal: TJSP
Processo: 1500027-10.2022.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Insurgência defensiva.
Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório constituído nos autos que é amplo, robusto e confere lastro à condenação. As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e a natureza de drogas, a forma de acondicionamento delas e as

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Insurgência defensiva.
Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório constituído nos autos que é amplo, robusto e confere lastro à condenação. As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e a natureza de drogas, a forma de acondicionamento delas e as inconsistências verificadas no interrogatório do apelante que indicam, de forma segura, serem tais substâncias destinadas ao comércio espúrio. Condenação mantida.
Dosimetria das penas. Reanálise. Descabimento. Penas dosadas em conformidade com as normas aplicáveis ao caso. Primeira fase. Aumento de 1/6 nas sanções, em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42 da Lei no 11.343/06). Segunda fase. Sem alterações nas sanções, pois ausente confissão espontânea acerca dos fatos. Terceira fase. Impossibilidade de aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, pois comprovada a dedicação do acusado às atividades criminosas.
Regime inicial semiaberto e impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Manutenção. Apelante primário, sem circunstâncias judiciais negativas, no entanto, punido com sanção superior a quatro anos.
RECURSO DESPROVIDO.